Tribunal: TJSP
Processo: 2005994-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Cumprimento de sentença - Ônus sucumbenciais - Pedido de revogação da gratuidade judiciária - Determinação de que a parte junte comprovantes do Imposto de Renda - Possibilidade de concessão ou revogação do benefício a qualquer tempo - Necessidade de se juntar os documentos hábeis a demonstrar a persistência ou não da hipossuficiência - Recurso não provido.